Tribunal: TJMT
Processo: 1032374-82.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032374-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODINEY PRADO DA SILVA - CPF: 460.927.301-20 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ADESÃO A CONTRATO DE CONSÓRCIO
– ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA – FRAUDE CONTRATUAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DA PROVA ORAL E TÉCNICA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 –
A prova tem por objeto os fatos deduzidos por ambas as partes e a sua finalidade consiste na possibilidade de influir na formação da convicção do julgador em torno desses fatos. É sabido, também, que o juiz é o destinatário da prova, mas é igualmente certo que, para isso, deve-se oportunizar ambos os litigantes o direito de comprovar suas alegações.

2 –
Na espécie, além de não estar translúcida como se deu a operação comercial havida entre as partes, se é caso, ou não, de rescisão por culpa da Administradora ou de desistência voluntária do consumidor, as provas existentes também não esclarecem o nexo causal entre o fato ocorrido e a imagem ou a honra do consumidor, pois, no caso destes autos, o dano moral não é
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032374-82.2019.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rodiney Prado da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da
Multimarca Administradora de Consórcios Ltda
.

O Juiz
a quo
julgou antecipadamente à lide e rechaçou a tese de configuração de responsabilidade civil por propaganda enganosa, muito embora os autos não estejam instruídos com a cópia integral do contrato de consórcio. De conseguinte, manteve inalterado o pacto sob o fundamento de que o consumidor sabia, todo momento, como funcionava a regra dos lances e contemplações.

Ao final, o Recorrente foi condenado no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O Recorrente
arguiu, em sede de
preliminar
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Afirma que não houve a designação da audiência de instrução e julgamento, tampouco foi proferido o saneador com a fixação do ponto controvertido.

Sustenta que a prova documental, por si só, é insuficiente para demonstrar a ocorrência de propaganda enganosa consistente na oferta de cota de consórcio com a garantia de data da contemplação. Diante disso, pugnou pelo direito de produzir prova oral.

Aduziu, ainda, que foi orientado por prepostos para não mencionar, no contato por telefone, que não foi feita a promessa de entrega da carta de crédito com cota contemplada. Afirmou que tudo não passou “
grande armação orquestrada com requintes de estelionato
”, sobretudo pelo número expressivo de denúncias e boletins de ocorrências registrados em face da empresa Recorrida.

No
mérito
, assevera que o consumidor aderiu ao grupo de consórcio e acreditou, sem questionar, que seria contemplado com carta de crédito para adquirir um veículo na faixa de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), de maneira que a Apelada não pode se valer da própria torpeza para alegar falta de responsabilidade civil porque, renitente, garantiu ter prometido contemplação imediata.

Afirma que houve vício de consentimento, o que configura lesão aos seus direitos de personalidade, de maneira que faz jus à indenização por danos morais, bem como o direito de pleitear a rescisão contratual com a restituição imediata do valor recolhido ao fundo do consórcio.

Forte nesses argumentos, o Recorrente requereu a invalidação do negócio jurídico ante a prova da coação irresistível, a restituição do valor pago a título de entrada, no valor de R$ 2.996,61 (dois mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), bem como a condenação da Recorrida à ordem de pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 66130508, o qual suscitou ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pediu o desprovimento do apelo.

É o necessário relatório.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Desde já, convém anotar que o apelo interposto por
Rodiney Prado da Silva

não ofende ao princípio da dialeticidade, já que, diferente do entendimento da administradora de contratos de consórcio
Multimarca Administradora de Consórcios Ltda.
, não houve a repetição dos argumentos trazidos em contestação, muito menos houve inovação recursal.

Na verdade, o consumidor combateu, um a um, todos os fundamentos abordados na sentença, em especial quando o Juiz sentenciante afirma que não houve prática de propaganda enganosa e, por isso, não faria
jus
à rescisão contratual seguida do reembolso do valor pago como taxa de adesão e à indenização por danos morais.

É de clareza solar que o Recorrente expôs, de forma fundamentada, porque a sentença merece ser anulada e, alternativamente, reformada para acolher todos os pedidos iniciais.

Dito isso, sem delongas,
rejeito a preliminar arguida em contrarrazões.

Prosseguindo no exame do arrazoado recursal, percebe-se que ainda pairam dúvidas sobre a verdade real deste caso concreto, o que leva ao acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, suscitada
por
Rodiney Prado da Silva
.

Antes de prosseguir, reputo necessária a contextualização dos fatos.

De acordo com a narrativa inicial, o consumidor visualizou anúncio nos
sites

www.vivalocal.com.br
e
www.olx.com.br
de oferta para aquisição de veículo, mediante o pagamento de uma entrada no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e financiamento do saldo residual. Interessado na oferta, dirigiu-se até a filial da empresa Recorrida situada nesta capital, atraído pela promessa de que obteria Carta de Crédito Contemplada logo depois de quitado o valor da adesão.

Prossegue explicando que a preposta da empresa Recorrida não explicou o teor do contrato que estava propondo à adesão, em especial que se tratava de Contrato de Grupo de Consórcio em andamento, com exigência de pagamento de taxa de administração e de contrato de seguro da operação.

Explicitou que a empresa captadora de clientes atrai o consumidor interessado em financiar bem móvel por meio de redes sociais, oferecendo-lhe carta de crédito contemplada, quando, na verdade, os induz a assinar o Contrato de Adesão de Grupo de Consórcio com previsão de sorteios em Assembleia Geral Ordinária, o que fez com que o Recorrente acreditasse na promessa do vendedor.

Acrescentou que o veículo pretendido seria no valor de R$ 65.860,00 (setenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais).

Segundo o consumidor Recorrente, não desconfiou que a oferta proposta não fora financiamento de veículo (ou lance garantido); por isso, efetuou o depósito de
R$ 2.996,61 (dois mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), em 04/08/2017
.

Continua o arrazoado dizendo que assinou o Contrato de Participação de Grupo de Consórcio de Bem Móvel – Grupo nº 987 (em andamento), sem registro do número da cota, com previsão total de 120 (cento e vinte) meses, prevendo o crédito no valor de
R$ 65.860,00 (setenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais)
, atinente ao veículo Fiat Línea.

Tanto o Recorrente, quanto a empresa Recorrida
não
trouxe a cópia integral do contrato, o que impossibilita saber
se está assinado por ambos os contratantes, e de
conhecer o seu inteiro teor, em especial quais são as cláusulas que regem a transação entabulada, sobretudo a que diz que há observação em caixa alta e destacada em vermelho afirmando o seguinte: “
ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO
”.

De acordo com o consumidor, o contrato não contém o mencionado destaque e que realizou o depósito por acreditar que se tratava não de taxa de adesão, mas de lance garantido a ser computado na Assembleia Ordinária, como se fosse simples financiamento.

Prossegue dizendo que, ao tomar ciência de que fora vítima de golpe, tentou rescindir o pacto na via administrativa, mas sem sucesso. Inconformado, ajuizou a vertente demanda alegando que foi ludibriado, pois acreditou na falsa promessa de que, com o depósito inicial, seria contemplado de imediato.

Forte na tese de propaganda enganosa, ofensa aos princípios da honestidade e transparência, além da má-fé e conduta reprochável, o Recorrente pugnou pela:
(i)

rescisão do Contrato de Participação de Grupo de Consórcio de Bem Móvel,

(iii)
restituição imediata do valor da adesão, de forma dobrada, corrigida pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% a contar da citação,
(iii)

condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e (iv) condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por perda do tempo útil.

Com a inicial vieram os documentos pessoais, as duas primeiras páginas do contrato, a cópia da reclamação registrada no PROCON, e o comprovante de pagamento da entrada (adesão ao grupo).

Na contestação, a Administradora de Consórcio negou ter havido a coação irresistível para contratar o serviço, e que não há provas de que o consumidor foi enganado, muito menos que houve a promessa de que a taxa de adesão seria, na verdade, o lance garantido para a obtenção da Carta de Crédito no valor contratado (R$ 65.860,00).

Como prova da extinção do direito alegado pelo consumidor, a Administradora de Consórcio juntou uma gravação supostamente feita com o consumidor que ajuizou esta demanda, no qual este teria admitido que não haveria lance garantindo a contemplação, prova esta que foi admitida pelo Julgador da causa.

Não houve instrução do feito, tampouco fora realizado o seu saneamento, muito embora haja fundadas dúvidas sobre as assertivas de ambas as partes. Logo depois de impugnada a contestação, o Juiz
a quo
prolatou a sentença recorrida, o que me leva a concluir que o rito comum ordinário foi atalhado de forma açodada, tolhendo o direito de as partes comprovarem suas teses.

Com efeito, o artigo 37 do CDC não se preocupa com a vontade daquele que faz veicular a mensagem publicitária. Não se perquire a culpa ou o dolo, pois o que é proibido é o resultado, vale dizer: que a publicidade seja capaz de induzir o consumidor a formar a falsa noção da realidade.

Dito de outra maneira, basta que a informação publicitária, por ser falsa, inteira ou parcialmente, ou por omitir dados importantes, leve o consumidor ao erro, para ser caracterizada como publicidade proibida ou publicidade enganosa.

Ocorre que, no caso dos autos, a questão ainda é muito controvertida. Pois, de um lado, o consumidor afirma que não tinha a intenção de aderir ao grupo de consórcio. Apesar de ter assinado o contrato (não se sabendo se havia o destaque relatado alhures), garantiu que, antes de receber a cópia do contrato para assinatura, já havia depositado os
R$ 2.996,61 (dois mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos)
.

De outro lado, está a tese da Administradora de Consórcio que alegou ter prestado todas as informações para o consumidor, esclarecendo as regras do consórcio, em especial da taxa de adesão, taxa de administração, lances a serem ofertados, a duração do contrato e quais as chances de ser contemplado. E, como prova unilateral, frágil e editável, juntou uma “gravação de áudio”, que não se sabe quem é o interlocutor.

Observa-se que não há um denominador comum, e as provas existentes nos autos são frágeis, revelando-se a imprescindibilidade da produção da prova oral e da prova técnica, consistente na degravação da mídia apresentada pela Administradora do Consórcio, a fim de que todas as nuances deste caso específico sejam esclarecidas.

Nesse sentido, é oportuna a lição de Alexandre de Paula:

No art. 130 do CPC vigente é conferido ao juiz o amplo poder de determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo, ainda que, pela regra do art. 333 do mesmo Código, se reserve às partes o ônus probandi, tendo-se presente, a final, que o mesmo dispositivo atribui a seleção dos meios probatórios requeridos ao juiz. [...] não só pode, como deve o magistrado ordenar sua realização com vistas à justa aplicação da lei ao caso concreto.
(
in
O Processo Civil à Luz da Jurisprudência - Alexandre de Paula, vol.II, p. 173).

Apesar de haver multiplicidade de ações ajuizadas em face da mesma empresa, notadamente da
Multimarca Administradora de Consórcios Ltda
., inclusive com o ajuizamento de Ação Civil Pública, não se pode concluir que, em todos os casos, houve intenção enganosa da oferta e da aceitação do cliente.

É preciso avaliar caso a caso, sob pena de cometer injustiças.

Dito de outra maneira, o fato de algumas ações ajuizadas pelos consumidores terem seus pedidos acolhidos e, posteriormente, confirmados por este Tribunal de Justiça, não significa que todos os feitos manejados sob o mesmo argumento deverão ter sentença favorável aos consumidores, independente da produção de prova do alegado, pois, tratando-se de fato constitutivo, o consumidor deve comprovar que foi ludibriado quando da formalização de contrato de consórcio.

É certo que a prova tem por objeto os fatos deduzidos por ambas as partes e a sua finalidade consiste na possibilidade de influir na formação da convicção do julgador em torno desses fatos. É sabido, também, que o juiz é o destinatário da prova, mas é igualmente certo que, para isso, deve-se oportunizar ambos os litigantes o direito de comprovar suas alegações.

Na espécie, além de não estar translúcida como se deu a operação comercial havida entre as partes, se é caso, ou não, de rescisão por culpa da Administradora ou de desistência voluntária do consumidor, as provas existentes também não esclarecem o nexo causal entre o fato ocorrido e a imagem ou a honra do consumidor, pois, no caso destes autos, o dano moral não é
in re ipsa
.

Feitas essas considerações, verificada a necessidade de instrução do processo, a fim de oportunizar o debate do direito posto em discussão, é de rigor a cassação da sentença para reabrir a fase da instrução.

Nesse trilhar, colaciono o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGATIVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1 – Insurge-se a apelante contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade contratual
, a qual tem como causa de pedir o alegado vício de consentimento consistente na promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, arguindo a recorrente o cerceamento de defesa com a supressão da fase de instrução do feito, haja vista não haver sido observado pelo juízo singular o pedido de produção de prova
.

2 – A despeito do princípio do livre convencimento motivado, não poderia ter havido o julgamento antecipado da lide, considerando a existência de pedido expresso pela produção de prova testemunhal não apreciado pelo magistrado.

3 - Configura-se, pois, verdadeiro cerceamento de defesa da parte que restou vencida na ação, quando o seu pedido pela produção de prova não foi devidamente apreciado pelo juízo.

4 - Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a produção da prova requerida. [...].
(TJ-CE - AC: 09036341720128060001 CE 0903634-17.2012.8.06.0001, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/03/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2021). (sem destaques no original)

Dito isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Rodiney Prado da Silva
,
ANULO
a sentença e determino o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da instrução, produzindo as provas necessárias ao deslinde do feito.

Deixo de fixar honorários recursais em virtude da nulidade da sentença ante a necessidade de instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023